Tribunal: TJMT
Processo: 1002844-14.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002844-14.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BEATRIZ BASTOS CARMONA - CPF: 014.217.531-54 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. O EXTRATO FORNECIDO PELA AGRAVANTE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉ-EXISTENTE, QUE POSSIBILITE SEGURANÇA JURÍDICA PARA JULGAR O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Consigne-se que a data de vencimento do débito da empresa OI S/A (11.08.2022), do NU Financeira (15.08.2022), Energisa (27.12.2022), e a data de vencimento do débito, discutido nesta demanda (12.05.2022), são bem próximas umas das outras, de modo que não há como concluir que o débito vencido em 12.05.2022 (objeto do presente feito), tenha sido incluído antes do débito vencido em 15.08.2022 (NU Financeira) ou, até mesmo, do débito vencido em 27.12.2022 (Energisa).

2.Decisão monocrática mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Beatriz Bastos Carmona
, em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante em razão do princípio da vedação
reformatio in pejus
, mantendo a sentença que declarou inexigível o débito no valor de R$119,82 (cento e dezenove reais e oitenta e dois centavos), e condenou a agravada ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral.

O agravante requer a majoração ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões, pelo não provimento do agravo (Id.

194844691).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024